Tribunal: STF
Processo: ARE 1562430
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFELXA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 

Decisão: Trata-se de agravos nos próprios autos, interpostos pela defesa de Mariano Fiore Junior, objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
“HOMICÍDIOS (CONTINUIDADE DELITIVA). Autos físicos com atuais 55 volumes , constantes do acervo do D. Desembargador que me antecedeu na Cadeira , composto de cerca de 1900 processos, a quem foram distribuídos aos 3112112, aportando-me somente aos 8 /2/21, com o parcial retorno das atividades forenses em razão da pandemia de covid-1 9. APELAÇÕES DEFENSIVAS. Análise com margens e valoração estabelecidas pela Súmula /STF, n° 713: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição': PRELIMINARES. CERCEAMENTO DA PLENITUDE DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS À TESTEMUNHA ROOSEVELT DE SÁ KALUME. Indagações que não guardavam relação com os fatos (CPP, art. 212). DENEGAÇÃO DO PLEITO DE ACAREAÇÃO ENTRE AS TESTEMUNHAS RITA MARIA PEREIRA E FERNANDO LUIZ TEIXEIRA. Depoimentos já tomados perante o Conselho de Sentença . Eventuais divergências plenamente comuns, cabendo, ao Corpo de Jurados, a avaliação da prova produzida , e a decisão pelo acolhimento da versão mais plausível. INDEFERIMENTO DE OITIVA DA TESTEMUNHA JONAS DE ALMEIDA BRITTO EM PLENARIO. Testemunha já ouvida por carta precatória , devidamente juntada, cujo inteiro depoimento foi tomado em audiência da qual estavam cientes as defesas e à disposição dos Patronos para utilização em Plenário. DEFEITO DO PRIMEIRO QUESITO DE TODAS AS SÉRIES, POIS NÃO FORMULADO EM PROPOSIÇÃO AFIRMATIVA. Impertinência. Indagação formulada de o acordo com o ordenamento jurídico. MÉRITO. Decisão do Conselho de Sentença que se coaduna com o conjunto probatório . Comprovação de extração de órgãos em um contexto de viabilidade de vida, sem efetiva demonstração da morte cerebral ou encefálica. DOSIMETRIA. Alijamento da agravante prevista no CP, art. 61, II, h). Sanções reduzidas a 15 anos de reclusão. Regime preservado. PROVIMENTO PARCIAL, não sendo o caso de reconhecimento de eventual prescrição em favor de RUI e MARIANO, atualmente maiores de 70 anos, pois benefício do CP, art. 115 (prazo pela metade) não se aplica h quando o agente conta com mais de 70 anos na data do V. Acórdão que se limita a confirmar a sentença condenatória, lembrando-se que, à época da prolação da procedência da pretensão punitiva , não eram septuagenários. ”
Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta a Repercussão Geral da controvérsia e, no mérito, alega violação aos artigos 5º, XXXVIII, “a”, LIV, LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 
A defesa advoga, inicialmente, no sentido de que “A afronta aos referidos dispositivos ocorreu em três ocasiões distintas: 1) foi indeferido o pedido da oitiva da testemunha JONAS DE ALMEIDA BRITO no Plenário do Júri, 2) foi indeferido o pedido de acareação entre a testemunha arrolada pela acusação RITA MARIA FERREIRA e a testemunha arrolada pela defesa FERNANDO LUIZ TEIXEIRA e 3) houve vício na formulação dos quesitos, vez que o primeiro quesito das primeiras séries relativas às quatro vítimas não foi formulado em proposição afirmativa. ”
Ademais, aduz que “[...] em sede de instrução processual, por considerar que a oitiva da testemunha JONAS DE ALMEIDA BRITO seria essencial a comprovação das teses defensivas, foi requerido ao Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Taubaté que a referida testemunha, mesmo já tendo sido ouvida por Carta Precatória, fosse ouvida em Plenário,anotando-se que a testemunha compareceria independente de intimação.”
Alega que “Porém, o MM. Juiz a quo indeferiu o referido pedido, fundamentando a negativa no fato de se tratar "de prova antecipada e já produzida". ”
Acrescenta que “A oitiva da referida testemunha, em Plenário, visava demonstrar o cerne da acusação: não haver prova de estarem as vítimas vivas quando submetidas aos procedimentos cirúrgicos para a retirada dos órgãos, não havendo assim que se falar em .crime de homicídio. ”
Pontua, ainda, que “a segunda violação aos dispositivos Constitucionais (art. 5º, incs. XXXVIII, alínea "a", LIV e LV), também ocorreu na fase de instrução plenária quando do indeferimento do pedido defensivo para que fosse realizada acareação entre a testemunha arrolada pela Acusação RITA MARIA FERREIRA e a testemunha arrolada pela Defesa FERNANDO LUIZ TEIXEIRA, que restou indeferido pelo Presidente do Tribunal do Júri, por não ter "divisado ponto específico controvertido que justificasse a providência ". ”
Afirma  que “A terceira violação aos dispositivos Constitucionais se fez presente quando a COLENDA 6° CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO não conheceu a nulidade na formulação dos quesitos.”  
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas aos Temas 339, 424 e 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que a controvérsia é de índole infraconstitucional e, ainda, que incide o óbice da súmula  279 do STF.  
Nas razões do agravo, a defesa se insurge contra a parte da decisão que não admitiu o recurso extraordinário. 
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVIII, “a”, da Constituição Federal, verifico que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.
Lado outro, ressalto que a resolução da controvérsia atinente à ocorrência de eventual vício no julgamento do acórdão recorrido, revelada pela alegação de que “houve, tanto no acórdão referente ao Recurso de Apelação, quanto no acórdão referente aos Embargos de Declaração, frontal violação aos dispositivos da Constituição Federal, mais especificadamente ao art. 5 0 , inc. XXXVIII, alínea "a", LIV e LV, vez que ambas as decisões não reconheceram que foi negado ao Recorrente exercer seu direito a plenitude de defesa, ao contraditório e ao devido processo legal em sede de instrução processual”, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 
In casu, extrai-se do acórdão recorrido que, para decidir, o Tribunal a quo avaliou detidamente o conjunto fático-probatório dos autos, in verbis:
“Cerceamento de defesa pelo indeferimento de perguntas à testemunha Roosevelt de Sá Kalume - o Juiz presidente fundamentou adequadamente a razão pela qual não acolheu as indagações, "por não guardarem relação com os fatos", nos termos do CPP, art. 212. 
A própria defesa do apelante RUI, em suas razões de apelação, confirma que a testemunha admitiu, em Plenário, não ter examinado pessoalmente qualquer vítima, cujos exames clínico eram indisponíveis. 
Nesse contexto, realmente não havia necessidade das perguntas requeridas, tendo agido com acerto o Magistrado ao indeferi-Ias. 
O juízo de oportunidade e conveniência da formulação das perguntas é exclusivo ao Magistrado, não redundando na ventilada eiva o indeferimento de questionamentos que se revelem inoportunos ou desnecessários. 
(...)
Indeferimento de realização de acareação entre as testemunhas Rita Maria Pereira e Fernando Luiz Teixeira - os depoimentos já haviam sido tomados perante o Conselho de Sentença. Eventuais divergências são plenamente comuns, cabendo, aos juízes dos fatos, a avaliação da prova produzida e decisão pelo acolhimento da versão mais plausível. 
(...)
Rejeição do pleito de oitiva da testemunha Jonas de Almeida Britto em plenário - tal depoimento já havia sido colhido por carta precatória, devidamente juntada, tomado em audiência na qual estavam cientes as defesas, cujo teor estava à disposição dos defensores para utilização em Plenário, tornando-se totalmente impertinente a alegação de nulidade por este motivo. 
(...)
Defeito na formulação do primeiro quesito de todas as séries, pois não realizado em proposição afirmativa - contrariamente  ao sustentado, o primeiro quesito, em todas as séries, foi perfeitamente  elaborado, em consonância com o ordenamento jurídico. 
A proposição é afirmativa. 
Não se há de descurar, outrossim, se tratar de homicídio y especificamente diferenciado, cuja vida foi suprimida sob simulação de procedimento cirúrgico legal, em pacientes que supostamente teriam sofrido morte encefálica. 
A moldura dos quesitos deve espelhar os fatos trazidos na denúncia e levados ao Plenário, em homenagem à soberania dos veredictos e à competência constitucional do Conselho de Sentença para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos, também, do CPP, art. 482, "o Conselho de Sentença será questionado sobre matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido". 
(...)
Com efeito, os elementos coligidos contrariaram as versões exculpatórias, com especial relevo à conclusão dos peritos do Instituto Médico Legal de que, após análise da documentação contida nos prontuários das vítimas, não foi possível a constatação de componentes aptos a autorizar o sobredito diagnóstico. 
Os exames da equipe de neurologistas deveriam estar nos prontuários, reputados indispensáveis para que aqueles especialistas pudessem chegar à conclusão da morte encefálica. Existem alguns exames dessa natureza nos prontuários, conforme apurado pelos peritos do Instituto Médico Legal (fls. 2.270/2.300), insuficientes, contudo, para autorizar tal conclusão.
Os peritos do IML analisaram a documentação contida nos prontuários dos quatro pacientes citados e a partir deles fizeram ó importantes constatações, observando sempre a ausência de elementos suficientes para autorizar o diagnóstico de morte encefálica. 
(...)
Além disso, o laudo pericial em neurologia aponta que a declaração da morte encefálica foi irregular em relação a todas as vítimas, nos seguintes termos: "José Miguel: o diagnóstico foi inadequado do ponto de vista clínico e angiográfico; Alex de Lima: o aspecto angiográfico w apresentado exclui o diagnóstico da morte cerebral, José Faria: os dados são insuficientes para definir a morte encefálica; e Irani Gobbo: não há y qualquer dado que comprove que os critérios de determinação da morte encefálica tenham sido obedecidos" (fls. 2.952). 
No mesmo sentido, o Acórdão n° 541/88, do Conselho  Regional de Medicina do Estado de São Paulo, nos autos do Procedimento Disciplinar n° 1.623-10/87, condenando os apelantes pelos fatos aqui retratados (fls. 3.120/3.121), ainda que eventualmente depois absolvidos por instância superior, cujas conclusões técnicas, contudo, permanecem, em perfeita harmonia com a prova testemunhal. 
(...)
Não há dúvidas, portanto, de que houve extração de órgãos em um contexto de viabilidade de vida, sem efetiva demonstração da morte cerebral ou encefálica, emergindo aqui a materialidade tão rebatida pelas defesas. 
(...)
Como se vê, a prova concatenada é plenamente desfavorável, ressaltando-se que, no recurso de apelação contra sentença  proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de manifestamente contrária a dos autos, somente se admite a cassação do Veredicto se desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, hipótese não constatada.” 
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto                    fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 
“EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 946.614-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/06/2016)
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis,  NEGO PROVIMENTO ao agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente